Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca o dolo específico do réu de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, condição indispensável para a condenação pelo crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o dolo específico necessário para a configuração do estelionato não estaria demonstrado, porque o réu iniciou a execução dos serviços e justificou os atrasos com dificuldades relacionadas à pandemia e à gestão do negócio, não havendo elementos concretos de que tenha agido com intenção fraudulenta desde o início da relação contratual, não haveria falar em condenação.

4. Se as provas produzidas indicam inadimplemento contratual, matéria tipicamente cível, e não dolo penal, em observância ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal, não há falar em condenação.

5. Se os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo e mantém-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1660051, 07040304720198070019, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio; Acórdão 1712781, 07015187420218070002, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos.